Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-29.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001985-29.2018.8.14.0027

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ORTENCIA DA SILVA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0001985-29.2018.8.14.0027

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Mãe do Rio

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(A): MARIA ORTENCIA DA SILVA MEDEIROS

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de deserção, por ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição e descumprimento da intimação para recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Maria Ortência da Silva Medeiros, em virtude de saque fraudulento em conta bancária destinada a recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo cumprimento, pelo agravante, das exigências legais e judiciais para a comprovação do preparo recursal, de modo a afastar a deserção e viabilizar o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual civil exige a comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, mediante apresentação conjunta de boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

4.

A juntada parcial dos documentos três dias após a interposição não supre a exigência do art. 1.007, caput, do CPC, caracterizando vício na admissibilidade do recurso.

5.

Intimada a sanar o vício, a parte agravante não procedeu ao recolhimento em dobro das custas recursais, limitando-se a alegar pagamento anterior, o que demonstra inobservância da ordem judicial.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, mesmo diante de boa-fé no pagamento original, acarreta deserção do recurso.

7.

A exigência do relatório de conta como documento imprescindível encontra respaldo tanto na legislação estadual (Lei Estadual nº 8.328/2015) quanto na interpretação jurisprudencial dominante.

8.

Restando evidenciado o descumprimento da determinação judicial e a ausência de regularização do preparo, configura-se a deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação completa do preparo recursal no ato da interposição do recurso caracteriza vício sanável, desde que observada a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

O não atendimento à intimação para recolhimento em dobro impede o conhecimento do recurso por deserção.

3.

A juntada tardia de parte dos documentos ou a alegação de pagamento anterior não supre a exigência legal quando a intimação determina expressamente a regularização com novo recolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/04/2023; STJ, REsp 1818661/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2023; TJPA, AI nº 0808724-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25/11/2024; TJPA, AC nº 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/11/2022; TJPA, AC nº 0113283-47.2015.8.14.0054, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 09/12/2024.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo como parte agravada MARIA ORTENCIA DA SILVA MEDEIROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão monocrática proferida, que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de deserção, em virtude da ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, e descumprimento da intimação para recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4º do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Maria Ortência da Silva Medeiros, em razão de saque fraudulento ocorrido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, sendo interposta apelação por parte do Banco do Brasil S.A. (id. 24898576), que, entretanto, não apresentou, no ato da interposição, os documentos exigidos para a comprovação do preparo (id. 24898577).

Intimado a sanar o vício, o recorrente limitou-se a sustentar que já havia efetuado o pagamento e não procedeu ao recolhimento em dobro (id. 25851822).

Assim, foi exarada decisão monocrática, a qual não conheceu da apelação, em virtude da deserção (id. 25979895).

Em suas razões recursais de agravo interno (id. 26610658), o agravante alega erro material na decisão agravada, ao entender pela ausência de comprovação do preparo. Defende que, ainda em 17/04/2023, no mesmo documento da apelação (id. 24898576), foi juntado o comprovante de pagamento. Além disso, em 20/04/2023, foram anexados o boleto e o relatório de contas do processo (id. 24898579 e 24898580).

Argumenta que, embora tais documentos tenham sido apresentados três dias após a interposição, isso não justificaria a aplicação da penalidade de deserção, uma vez que o recolhimento já havia sido efetivado e as exigências materiais foram atendidas. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com o consequente prosseguimento da apelação interposta.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno, conforme certificado no id. 27489336.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (consoante consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 30708093, 30708094 e30708095).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da regularidade do preparo recursal, à luz do disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, e da legislação estadual de regência (Lei Estadual nº 8.328/2015), notadamente diante da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., por configurada a deserção.

A decisão agravada registrou que, ao interpor o recurso de apelação, o agravante não anexou todos os documentos exigidos para comprovar o preparo recursal – a saber: boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento. A juntada do boleto e do relatório de conta ocorreu apenas três dias após a interposição, conforme consta dos documentos de id. 2489579 e 2489580, o que caracteriza descumprimento do disposto no caput do art. 1.007 do CPC, que exige a comprovação no ato da interposição.

Diante da falha, foi conferida oportunidade à parte apelante para sanar o vício processual, mediante intimação específica para proceder ao recolhimento em dobro das custas recursais, conforme previsão expressa do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Apesar da intimação, em vez de cumprir a ordem judicial, a parte agravante limitou-se a protocolar petição (id. 25851822), alegando que o preparo já havia sido recolhido anteriormente, sem observar a determinação para novo recolhimento em dobro.

Tal conduta revela clara inobservância da ordem judicial, que não visava mera confirmação do pagamento anterior – pois a decisão fez referência expressa aos documentos do preparo juntados após a interposição. O objetivo da decisão do Juízo
ad quem
era a reparação do vício de admissibilidade, por meio de novo recolhimento, agora em dobro, como condição para o conhecimento do recurso, conforme disposição legal expressa do CPC.

Tal providência, no entanto, não foi cumprida, restando evidente a ocorrência de deserção, ante a ausência de juntada do preparo em dobro, após determinação judicial, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do preparo, leia-se, a comprovação do preparo por meio de relatório de contas, boleto de pagamento e comprovante de pagamento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, a falta de preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo quando a parte, devidamente intimada, efetuar o pagamento em dobro no prazo legal.

2. Não comprovado o preparo, mesmo após intimação, resta configurada a preclusão consumativa.

3. Agravo interno não conhecido por deserção. (grifos nossos)

(STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12/04/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3.
O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007)
. 4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifos nossos)

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1818661 - PE (2019/0160090-0), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 23/05/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso e permite, quando ausente, a regularização com recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. No caso,
o agravante não cumpriu a intimação para realizar o pagamento em dobro, tornando inadmissível o agravo de instrumento.

4.
A boa-fé no pagamento inicial das custas não exime a parte do cumprimento completo da intimação para regularização do preparo, sendo requisito essencial para que o recurso seja conhecido
.

5. A deserção de um recurso por ausência de preparo não caracteriza cerceamento de defesa, pois as oportunidades de correção foram asseguradas conforme o procedimento legal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inadmissibilidade do recurso por deserção é caracterizada pela ausência de preparo regular, inclusive quando não atendida a intimação para recolhimento em dobro.

2. A boa-fé no pagamento inicial não suprime a exigência do cumprimento completo do preparo quando há determinação judicial específica.

3. A decretação de deserção não configura cerceamento de defesa se o recorrente teve a oportunidade de regularizar o preparo. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808724-56.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.007 do CPC/2015, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição do recurso, sendo cabível a intimação para regularização em dobro apenas nos casos de ausência de preparo inicial.

4. No caso concreto,
o agravante foi devidamente intimado, mas não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, configurando a deserção
. Esse entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente citado (AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do recurso de agravo interno por deserção, devido à
ausência de comprovação do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso
." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0113283-47.2015.8.14.0054 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA,
a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento
. 2. Ausente
documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta
, a comprovação do preparo recursal
não foi satisfeita
, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Assim, embora a parte agravante sustente que o recolhimento do preparo foi efetivado, o fato é que não logrou demonstrar o efetivo recolhimento em dobro.

A argumentação de que a exigência de relatório de conta se trata de rigor formal desnecessário não prevalece, considerando que o próprio art. 1.007, §4º, do CPC exige o cumprimento integral da determinação judicial de regularização, e que a legislação estadual que rege as custas processuais impõe a juntada do relatório como documento indispensável.

Dessa forma, tendo a agravante deixado de atender plenamente à determinação judicial para regularização do preparo recursal, resta configurada a deserção, sendo irretocável a decisão que não conheceu do apelo.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025